Tribunal: TJSP
Processo: 7000875-60.2022.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Indeferimento da concessão do regime semiaberto na origem - Agravante que, de fato, preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para o deferimento da benesse - Laudo de exame criminológico que não pode ser considerado em desfavor do sentenciado - Recurso provido.